Tribunal: STF
Processo: HC 270498
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO EM AMBIENTE VIRTUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 

    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    1. Alega-se nulidade do julgamento de Embargos Infringentes e de Nulidade, porque realizado em sessão virtual. 

    II. RAZÕES DE DECIDIR

    2. Não há ilegalidade apta a justificar a nulidade do julgamento do acórdão emanado do Superior Tribunal Militar, não só porque foi garantida a ampla defesa ao paciente (“a modalidade virtual possui meio eficaz para a realização de sustentação oral”), como também porque o julgamento em ambiente virtual garante integralmente a ampla defesa e o contraditório, em estrita observância ao devido processo legal, de modo que a discussão sobre a matéria a ser examinada não fica prejudicada. Precedente.

    3. Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita — cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção —, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior para, assim, determinar o modo de julgamento (virtual ou presencial) da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). 

    III. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.